Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisão contratual. Aluguel de imóvel comercial. Redução do valor em decorrência da pandemia. Índice de correção. Teoria da imprevisão.
Não há provas, até a fase atual, de vícios a inquinar o contrato de locação comercial de modo a justificar a redução liminar do valor do aluguel. A alegada onerosidade excessiva também demanda dilação probatória.